Tribunal: TJDFT
Processo: 0703157-65.2024.8.07.0021
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-14
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
Ementa. Juizado Especial. Embargos de Declaração. Contradição. Omissão. Vícios Inexistentes. Rediscussão da Matéria. Embargos conhecidos e rejeitados.

I. Caso em exame.

1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela ré em face de Acórdão exarado por esta Turma Recursal que negou provimento ao seu Recurso Inominado. Em suas razões recursais, argumenta que o acórdão é omisso e contraditório, uma vez que não considerou as diferenças entre o termo de reserva do imóvel e o contrato de compra e venda. Ademais, não teria sido considerado o prazo de dilação de 60 dias pactuado para a entrega do bem, bem como as reais circunstâncias fáticas quanto à ocorrência de caso fortuito e força maior.
2. Recurso próprio, regular e tempestivo. Foram apresentadas contrarrazões.

II. Questão em discussão.

3. A questão em debate cinge-se à averiguação de ocorrência de omissão ou contradição no Julgado, tendo em vista a alegação da parte embargante.

III. Razões de decidir.

4. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
5. Não se constatam os vícios alegados. No caso, as razões de decidir do Acórdão denotam entendimento diverso do pretendido pela parte embargante, não havendo que se falar em vício de fundamentação, mas tão somente de inconformismo com o entendimento ora esboçado.
6. O item 7 do Acórdão decidiu expressamente sobre a natureza jurídica e a vinculação das partes ao termo de reserva, diferenciando-o do contrato de compra e venda, conforme se verifica da transcrição do acórdão “7. Ao contrário do alegado pelos recorrentes, o termo de reserva de unidade habitacional tem natureza jurídica de contrato preliminar e equivale a contrato de promessa de compra e venda, uma vez que, preenchidos os requisitos nele estabelecidos, vincula a construtora/vendedora a transferir ao comprador o direito real de propriedade. Como se verifica no Termo de Reserva Habitacional, o bem deveria ser entregue em 30/12/21, sendo admitida uma tolerância de 180 (cento e oitenta) dias corridos, independentemente de qualquer condição (ID 65695451)). Ressalte-se que o imóvel somente foi entregue em 31/05/24, o que, a toda evidência, demonstra que o prazo foi em muito ultrapassado (ID 65695450)”.
7. Da transcrição acima também se verifica que já foi considerado no prazo para a entrega do imóvel o prazo de 180 dias de tolerância, não sendo possível acrescer mais 60 dias, conforme pleiteado pelo réu.
8. No que pertine ao tema caso fortuito ou força maior, mais uma vez, o embargante tem mero interesse no rejulgamento, uma vez que o item 9 do Acórdão detalhou os fundamentos do seu não acolhimento, não havendo omissão neste ponto, conforme se percebe da sua transcrição “9..Em reforço, não é possível acolher a tese de caso fortuito, uma vez que o negócio jurídico foi celebrado quando a pandemia já estava instalada há mais de um ano, momento em que parcela da população já estava vacinada inclusive com a segunda dose. Não se trata, pois, de motivo imprevisto ou imprevisível. Para além disso, eventual escassez de mão de obra ou de maquinários e insumos configura fortuito interno, devendo seus prejuízos serem suportados pelo fornecedor, por integrar o risco da atividade”.
9. Sendo assim, havendo mero interesse no rejulgamento da causa, não merece acolhimento os presentes dos Embargos.

IV. Dispositivo.

8. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
9. A súmula do julgamento servirá de Acórdão.